Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700392-93.2020.8.07.0011 RECORRENTE: PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Bancário que instruiu a execução, por evidenciar de forma clara e precisa o valor do débito existente, observou o disposto no artigo 28, § 2o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, possibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo, diante da certeza e liquidez da obrigação. 2. A liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação contida em cédula de crédito bancário decorrem da soma nela indicada ou do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos bancários, os quais, por expressa previsão legal, precisam evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, os encargos, despesas, juros, correções, multas e demais acessórios que perfazem a dívida, como na hipótese dos autos. 3. A mera ausência de impugnação tempestiva do embargado/apelado, em que pese acarrete sua revelia, não gera presunção automática da veracidade dos argumentos trazidos pelo embargante. Diante da presunção relativa de veracidade contida no título executivo, compete ao executado/embargante a comprovação de sua ineficácia ou nulidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, bem como 1.364 do Código Civil, sustentando a inadequação do rito executivo, pois o débito perseguido é ilíquido. Aduz que a manutenção do julgado malfere o enunciado 384 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, bem como 1.364 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da cédula de crédito bancário e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. No caso, o egrégio Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que o título executivo em comento se reveste dos requisitos necessários - certeza, liquidez e exigibilidade. 4. A modificação do referido entendimento, para concluir pela inexigibilidade do referido título, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, bem como a necessidade de interpretação de cláusula contratual, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp 1732737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/3/2021) (g.n.). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao verbete sumular do STJ, uma vez que, consoante iterativos julgados, cristalizados no enunciado 518 da Súmula da Corte Superior desde o ano de 2015: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009